Tribunal: TJDFT
Processo: 0742181-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. REQUISIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido para compelir o executado a apresentar as fichas financeiras dos substituídos em cumprimento de sentença que reconheceu direito à inclusão de verbas remuneratórias na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível transferir ao executado o ônus de apresentar as fichas financeiras dos substituídos para elaboração do demonstrativo discriminado e atualizado do débito previsto no art. 534 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao exequente, ao apresentar o cumprimento definitivo de sentença contra a Fazenda Pública, instruir o requerimento com demonstrativo discriminado e atualizado do débito, na forma do art. 534 do CPC.
4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC imponha às partes o dever de atuar de modo colaborativo, não se afigura devida a transferência do encargo probatório à parte executada, sobretudo quando o próprio exequente dispõe de meios adequados, acessíveis e legalmente previstos para obter os dados e documentos indispensáveis à elaboração do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.
5. À luz do art. 524 do CPC, não se descortina legítima a tentativa de repassar o encargo probatório ao executado por conveniência ou comodidade, sob pena de deturpar o modelo cooperativo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.